Tribunal: TJMT
Processo: 0000969-59.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000969-59.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISMARA LEITE DOS SANTOS - CPF: 022.545.381-95 (APELADO), LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 003.535.011-31 (ADVOGADO), RA COMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.971.910/0001-63 (APELANTE), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA FARIAS - CPF: 027.833.071-11 (APELANTE), BARRA BAND DE BARRA DO GARÇAS (CANAL DE TV BARRA BAND) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – REPORTAGEM VEICULADA EM FACEBOOK – INSINUAÇÃO DE CONLUIO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO -– LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DIREITO À IMAGEM E À HONRA – OFENSA DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Para que seja caracterizado o direito à reparação de danos, devem concorrer os seguintes elementos caracterizadores da responsabilidade civil: o ato ilícito e culposo do agente, a lesão causada e o nexo de causalidade.

2- O direito de informação não é absoluto. É preciso haver cautela, para evitar exposição indevida, ofensa à honra, à boa fama, à intimidade e à imagem, devendo prevalecer o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. 3-A veiculação de matéria jornalística inverídica, sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar.

4-Para o arbitramento da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa do causador do dano, bem como, a gravidade e a intensidade da ofensa, de forma que o ofensor seja penalizado e o ofendido devidamente recompensado pelos prejuízos suportados, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte que se beneficia da verba indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por BARRA BAND DE BARRA DO GARÇAS – CANAL DE TV, contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais nº 0000969-59.2.019.8.11.0004, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
.

"Prolatada a sentença que consta sob ID. 174890378) o magistrado a quo JULGOU PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para CONDENAR a emissora de TV Requerida R.A. COMUNICAÇÕES LTDA - ME, no pagamento da indenização por Danos Morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da Autora FRANCISMARA LEITE DOS SANTOS. O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (20.10.2018), (art. 405, CC/2002 e Súmula nº. 54, do STJ) e a correção monetária deverá ser calculada a partir da publicação desta sentença, com base nos índices do IPCA (Súmula nº. 362, STJ). Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. CONDENO a Requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe."

Em suma, a autora Apelante (id.174890379), pugna pela reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, onde alega que não houve excesso na matéria jornalística, aduzindo que o termo “suposto” induz tão somente dúvidas, sem intenção de denegrir a imagem e a honra da autora/apelada.

Reforça que, atuou dentro dos limites constitucionais da liberdade de expressão e no seu exercício regular do direito, visto que a referida reportagem, sequer mencionou nomes dos personagens, se limitando apenas a exibir um vídeo contendo imagem de câmeras de segurança do posto de gasolina, tudo na conformidade com as informações fornecidas pela própria autoridade policial que, a rigor, procurava divulgação do fato visando a captura do meliante.

Acrescenta ainda, que não houve depreciação à pessoa ou a identidade da autora/apelada, sendo impossível dizer que a reportagem feriu a sua honra ao ponto de gerar dano moral à mesma.

Por fim, requer, o provimento do recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (Id.174890386).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por BARRA BAND DE BARRA DO GARÇAS – CANAL DE TV, contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais nº 0000969-59.2.019.8.11.0004, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Pois bem, segundo consta da exordial, a autora/apelada trabalhava em uma loja de conveniência localizada no Auto Posto do Peixe, em Aragarças/GO e que no dia 20.10.2018 foi vítima de um assalto/relâmpago, sob ameaça de arma de fogo.

Que na ocasião, o assaltante entrou em seu veículo, do lado do passageiro e ordenou que a Autora dirigisse o veículo em direção à cidade de Bom Jardim/GO, no entanto, o assaltante retornou ao Posto de Combustível onde a Autora tinha a loja de conveniência, abasteceu o veículo em nome da Autora, pegou o dinheiro que estava no caixa da loja de conveniência e sem que ninguém desconfiasse saiu novamente pela cidade de Aragarças.

Relata ainda, que por um descuido do assaltante e temendo por sua vida, a Autora pulou do veículo em movimento. Fato que causou diversas escoriações e após realizados os procedimentos de praxe, seu veículo foi encontrado na Cidade vizinha de Barra do Garças/MT e o assaltante preso alguns dias depois pela Polícia Civil.

Ato continuo, após o ocorrido, a autora/apelada foi surpreendida por uma matéria jornalística vinculada no “Facebook”, de responsabilidade da Empresa ora Apelante, onde relatava a oncorrência de um “suposto assalto relâmpago na cidade de Aragarças”, com vídeos e fotos da Autora/apelada, sem sua devida autorização.

Enfatiza que, em função disso surgiram vários comentários e piadas sugerindo que tudo não passava de uma “armação entre a Autora/apelada e o Assaltante” e que a matéria ultrapassou 20.000 (vinte mil) visualizações entre curtidas e comentários. Constrangida solicitou à administração da TV BAND e, também, à repórter CLÊNIA LIMA que fosse retirada a publicação que trouxe constrangimento e humilhação à Demandante. Porém, obteve como resposta que “não iriam retirar a matéria de sua página”.

"O juiz a quo JULGOU PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para CONDENAR a emissora de TV Requerida R.A. COMUNICAÇÕES LTDA - ME, no pagamento da indenização por Danos Morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da Autora FRANCISMARA LEITE DOS SANTOS. O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (20.10.2018), (art. 405, CC/2002 e Súmula nº. 54, do STJ) e a correção monetária deverá ser calculada a partir da publicação desta sentença, com base nos índices do IPCA (Súmula nº. 362, STJ). Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. CONDENO a Requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe. "

No que tange a tese recursal da empresa apelante, funda-se ao fato de que, atuou dentro dos limites constitucionais da liberdade de expressão e no seu exercício regular do direito, e que não houve depreciação à pessoa ou a identidade da autora/apelada, sendo impossível dizer que a reportagem feriu a sua honra ao ponto de gerar dano moral à mesma, sendo assim, pugna pela improcedência da ação. Alternativamente pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

Pois bem. A questão em tela relaciona-se com o direito fundamental de informar, exercido pelo apelante (R.A. COMUNICAÇÕES LTDA – ME, veículo de comunicação) e o direito à honra do apelado, havendo um confronto entre direitos fundamentais. Ressalte-se, que A insurgência recursal limita-se a questionar a presença dos requisitos autorizadores do dever de indenizar.

Nesse quesito, é indubitável que a Constituição Federal assegura, como direito fundamental, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, nos termos do artigo 5º, X, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 5º. [...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” O direito à honra, como todo direito constitucional, não é um direito absoluto, devendo determinar-se em relação ao seu âmbito normativo a partir da proteção constitucional de outros direitos fundamentais.

Neste contexto, está a liberdade de expressão e informação, cujo artigo 220, dispõe:

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV,V,X, XIII e XIV § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.”

Com efeito, cumpre investigar se a Empresa apelante, ao veicular a notícia em debate, observou o dever de veracidade e, se o exercício da liberdade de informação compatibilizou-se com os direitos de personalidade das pessoas afetadas pela publicação da reportagem.

Este último, quando não respeitado, relaciona-se com a figura do abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, in verbis:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Sobre o assunto, destaca Arnaldo Rizzardo:

“O abuso de direito envolve excessos ou desmandos no exercício do direito. A pessoa extrapola os limites necessários na sua defesa, ou na satisfação dos direitos que lhe são legítimos.” (Responsabilidade Civil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 519.)

Logo, se de um lado há a liberdade de informação, igualmente, no âmbito constitucional, há um conjunto de regras e princípios que protege o direito à honra e à imagem dos cidadãos.

No caso dos autos, em atenção à degravação, colacionada aos autos (id.17490375), conclui-se que a Jornalista CLÊNIA LIMA, apresentadora da matéria jornalística, da Emissora ora apelante, teceu comentários que ultrapassaram o dever da informação, que induziu o público alvo a desconfiar dos fatos, encorajados pelo tom dúbio da notícia vinculada, que colocava em cheque a própria credibilidade da Autora/apelada ao fazer afirmações como:

“(...) Vc vai ter que falar com a band sobre a reportagem pois foi ela quem deixou tendenciosa.” “humm aí tem coisa”. “Esse anguu tem caroço!! Há tem!” “Oxi como da carona pra quem n conhece assim d boa um” “(...) aquela mulher do posto.” “Tá mentindo.” “(...)muito estranho ele entra de boa no carro” “kkkkkkk qq vc acha?” “(..) Olha se não é aquela mulher que morava perto de casa”.

A
crescentando a isso, o comentário irônico e debochado por parte da repórter da empresa/apelante, ao responder o pedido do namorado da autora/apelada, para remover a reportagem do site, vejamos “
Bruno. Eu entendo sua situação devido ao vínculo afetivo q vc tem com a moça. Porém serei muito sincera c vc. Qdo vc nasceu eu já trabalhava como repórter. Eu tenho faro. E essa história precisa ser bem esclarecida pela polícia”. (Clênia Lima).

Como já exposto na sentença proferida pelo juiz de piso, a matéria e a apresentadora se afastaram do dever de informar, utilizando-se de citações pejorativas a respeito da autora, configurando plenamente o abuso à liberdade de informar e consequente responsabilidade pela reparação de danos morais.

Desse modo, mantenho a sentença de procedência da demanda, cujos judiciosos fundamentos adoto como razões de decidir e reproduzo os trechos pertinentes, visando evitar desnecessária repetição, in verbis:

“Disso se extrai que os comentários gerados pela notícia publicada na página do “facebook” da Requerida, com o termo “suposto”, por certo, causaram dor, humilhação e vexame à parte Autora, tanto pelos dizeres quanto pelo alcance da publicação e seus desdobramentos ofensivos contidos nos comentários posteriores.”

Apesar da Empresa/apelante afirmar que, tinha o intuito de noticiar um fato de repercussão social, envolvendo a pratica criminosa de roubo, se verifica que não agiu com cautela necessária, já que poderia transmitir a matéria não desferindo ofensas e muito menos sua opinião acerca dos fatos.

Sobre o tema, o STJ já se posicionou:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DA IMAGEM. REVISTA DE GRANDE CIRCULAÇÃO. FIM COMERCIAL. SÚMULA N.º 403/STJ. PESSOA PÚBLICA. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. "Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais" (Súmula 403/STJ). 2. Mesmo quando se trata de pessoa pública, caracterizado o abuso do uso da imagem, que foi utilizada com fim comercial, subsiste o dever de indenizar. Precedente. 3. Valor da indenização por dano moral e patrimonial proporcional ao dano sofrido e ao valor supostamente auferido com a divulgação da imagem. Desnecessidade de intervenção desta Superior Corte. 4. Agravo a que se nega provimento"(AgRg no Ag 1.345.989/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012).Destaquei.

Eis o entendimento jurisprudencial em casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.APELAÇÃO CÍVEL. CONTRAPOSIÇÃO ENTRE OS DIREITOS À INVIOLABILIDADE DA HONRA E À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITOS ABSOLUTOS. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO IN CONCRETO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. EXAGERO INJUSTIFICÁVEL. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DA IMPRENSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. (...)”. (TJPR - 8ª C.Cível - AC - 1309274-3 - Foz do Iguaçu - Rel.: Guilherme Freire de Barros Teixeira - Unânime - - J. 26.03.2015) (TJ-PR - APL: 13092743 PR 1309274-3 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 26/03/2015, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1559 07/05/2015). Destaquei.

“AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FORMAL INCONFORMISMO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CORRETA A RESPEITO DA TEMÁTICA ENVOLVIDA NO PROGRAMA. CONFRONTO ENTRE LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E INVIOLABILIDADE DA REPUTAÇÃO, DA HONRA E DA IMAGEM. DANO MORAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.AGRAVO RETIDO. NOMEAÇÃO AUTORIA. INADEQUABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Quando há um conflito aparente entre os direitos constitucionais à liberdade de expressão e à defesa da reputação, da honra e da imagem, deve ser realizada uma ponderação, verificando em qual deles houve uma maior ofensa . Quando o direito à liberdade de expressão é exercido de maneira abusiva, deve ele ceder frente ao direito à reputação, à honra e à imagem.” (TJPR - 8ª C.Cível - AC -1142624-3 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Guimarães da Costa - Unânime - - J. 21.08.2014) (grifei). Destaquei.

Considerando que a Empresa/apelante afirma que apenas veiculou matéria de interesse público, nesse aspecto, cabe ressaltar que aquele que tem o encargo da disseminação da informação deve ser responsável pelos danos decorrentes da mesma, já que o portal no qual o conteúdo é disponibilizado aufere benefícios econômicos com o aumento do acesso de usuários.

Diante do conjunto probatório lastreado nos autos, tem-se que o apelante atingiu a credibilidade e boa fama da parte autora/apelada perante terceiros, resultando em ofensa grave a sua honra objetiva, ao extrapolar a apelante no exercício do direito de liberdade de imprensa.

Notadamente pela vinculação, sem lastro probatório suficiente e preciso, ao insinuar que a autora/apelada possivelmente estaria de conluio com o assaltante.

Assim, da análise do conjunto fático-probatório, presentes a lesividade e relevância dos atos praticados pela ré, donde exsurge o seu dever de indenizar, nos termos do artigo 186 e 953 do Código Civil. Além da indenização pelos danos causados, a Lei de Imprensa nº. 13.188 de 2015 garante ao ofendido o direito de resposta, conforme entendimento do Artigo 2º da Lei, qual dispõe que:

"Art. 2º. Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo.

Ainda sobre o assunto, dispõe o artigo 4º que e parágrafos, que pode o ofendido requerer que o desagravo seja divulgado nas mesmas condições da matéria publicada, senão vejamos:

Art. 4o A resposta ou retificação atenderá, quanto à forma e à duração, ao seguinte: (...) II - praticado o agravo em mídia televisiva, terá a resposta ou retificação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a duração da matéria que a ensejou; (...) § 2o O ofendido poderá requerer que a resposta ou retificação seja divulgada, publicada ou transmitida nos mesmos espaço, dia da semana e horário do agravo."

Dessa forma, considerando que assim como o dano moral decorreu de reportagem via vinculação facebook, para que a ofensa seja efetivamente reparada, não basta a fixação de indenização pecuniária, sendo pertinente, também, a condenação do ofensor ao desagravo, a fim de que a imagem da parte Autora/apelada perante a sociedade seja também tutelada.”

No que tange ao valor da verba indenizatória, fixada em prol da apelada no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), tenho que deve ser mantida.

Consolidou-se no cotidiano forense o posicionamento de que, à míngua de critérios legais, o valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com extremo cuidado, devendo o julgador, para não incorrer em indevido enriquecimento ilícito da vítima, ponderar, dentre outros aspectos, o grau de culpa, a extensão do prejuízo, as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, além da função sancionatória e pedagógica representada pela condenação.

Na hipótese, o valor arbitrado pelo Juízo a quo revela-se razoável com a extensão do dano experimentado pelo ofendido e com a capacidade econômica do ofensor.

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono do autor/apelante em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 15% (quinze por cento) para o patamar de 18% (dezoito por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024